Tribunal: TJMT
Processo: 1003589-45.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003589-45.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FERNANDO DE CASTRO FONSECA - CPF: 130.024.811-49 (AGRAVANTE), RONEY DIAS SIQUEIRA - CPF: 857.909.661-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO DE AÇÕES DO EXTINTO BESC PARA AÇÕES DO BANCO DO BRASIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

A conversão de ações após a incorporação de sociedade anônima depende de manifestação do acionista nos prazos estabelecidos em lei e em assembleia-geral.

Diante da inércia do acionista e da inexistência de direito “perpétuo” à conversão de ações, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.
1003589-45.2021.8.11.0040

AGRAVANTE: FERNANDO DE CASTRO FONSECA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FERNANDO DE CASTRO FONSECA
contra decisão monocrática (ID. 158335158) que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível e reconheceu a ocorrência do instituto da prescrição, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer movida em face do
BANCO DO BRASIL
S.A.

Em suas razões ID. 159457678, o Agravante alega, em suma, a imprescritibilidade do seu direito, visto que os títulos que adquiriu possuem prazo de duração por tempo indeterminado.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, com o consequente provimento da Apelação, a fim de julgar procedente a ação e determinar que o Banco do Brasil proceda com a conversão das ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina - BESC para ações do Banco do Brasil, na proporção de 12,13308922 Ações PNA (preferencial classe A) ou Ações PNB (preferencial classe B), por 01 Ação ON (ordinária), totalizando 82.418 Ações ON BB, invertendo o ônus da sucumbência.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID. 160662683), pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de março de 2023.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023